Tribunal: STF
Processo: MS 39571
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR SUSPEIÇÃO DO RELATOR. PRECLUSÃO. ATO IMPUTADO AO CORREGEDOR DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 25, INC. IX, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VOLTADO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL: INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO CNJ DEFINIDA NO ART. 103-B, § 4º, DA CRFB. PRECEDENTES.



    1. Nos termos do art. 279 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), em se tratando de causa supostamente preexistente, “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição”. Inobservado esse prazo, ocorre a preclusão.



    2. Eventual desafeição nutrida pela parte em relação ao agente julgador não tem o condão de afetar a imparcialidade de seu julgamento, pois, de modo algum, sugere reciprocidade, sobretudo em se tratando o jurisdicionado de pessoa estranha ao convívio do magistrado, como na espécie. Precedentes.



    3. O ato apontado como coator foi praticado em estrita observância ao disposto no art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), segundo o qual são atribuições do Relator “indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível”.



    4. As atribuições do Conselho Nacional de Justiça estão adstritas ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não devendo confundir-se aquele Órgão com instância recursal, impedido que está, pelo Texto Constitucional, de sindicar atos proferidos pelos magistrados brasileiros no exercício da função jurisdicional e no bojo dos processos a eles designados pelas normas pátrias de distribuição de competência (art. 103-B, § 4º, da CRFB). Precedentes.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.